Tribunal: TJDFT
Processo: 0734282-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SALDO EM CONTA PASEP. INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Uma vez proferida sentença de indeferimento da inicial com fundamento na ilegitimidade passiva ad causam, tendo a parte autora apresentado suas razões de apelação alegando que a administração do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) compete ao réu, Banco do Brasil S/A, sendo dele a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do autor, denota-se plena adequação das razões recursais voltadas a impugnar a sentença, nos termos do artigo 1.010 do CPC. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização promovida por titular de depósito do PASEP, quando se atribui à instituição financeira falha na prestação do serviço de administração do fundo. Entendimento vinculante firmado pelo STJ (tema 1.150).
3. Recurso conhecido e provido.